Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730712-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO LUIZ MORAES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÁRIA EM EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. FALTA REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO DE DOMICILIO JUDICIAL PELO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu citação por aplicativo Whatsapp. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em se determinar se é possível a citação do executado por meio de aplicativos eletrônicos. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o Art. 246 do Código de Processo Civil, preveja a citação preferencialmente por meio eletrônico, o mesmo artigo preceitua que esta se dará por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça”. Ocorre que a regulamentação pelo CNJ ainda não atingiu as pessoas físicas, o que gera a impossibilidade da legalidade da citação por aplicativos. IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: Não é possível a citação do executado por meio de aplicativo, por falta de regulamentação do "Domicílio Judicial Eletrônico", pelo CNJ. Dispositivo relevante citado: CPC. Art. 246. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1789784, 07404039520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 246 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de citação por meio eletrônico em execução fiscal, diante da regulamentação expedida pelo CNJ e da interpretação sistemática da legislação processual. Assevera que o indeferimento da citação por meio eletrônico, mesmo após esgotadas as diligências convencionais, vai de encontro com os princípios da efetividade, celeridade e interesse do exequente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 246 do CPC. Com efeito, ao concluir que "O procedimento a ser adotado para a citação nos feitos executivos não comporta a citação por meio eletrônico, ao menos antes de esgotados as diligências para encontrar as executadas, o que não se deu no caso em concreto”(ID 65429327), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023